Tribunal: STF
Processo: MS 28826
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. Adoto, como relatório, as informações prestadas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    Atanair Nasser Ribeiro Lopes, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Roraima, insurge-se contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida no processo de controle administrativo nº 200910000042144, mediante a qual determinada a desconstituição dos atos de nomeação de Tyara Paula Plácido Level e Márcia de Oliveira Neves, servidoras requisitadas de outros órgãos públicos para exercício de funções comissionadas na Seção de Apoio Administrativo da Secretaria Administrativa e na Seção de Informática, em razão de serem enteada e cunhada dos técnicos judiciários Edna Martins Cortês e Gilson Jânio Campos de Azevedo, ocupantes de função comissionada (FC-5).
    Afirma ter o Órgão de controle extrapolado o teor do verbete vinculante nº 13 da Súmula, a versar nepotismo. Narra ausente parentesco das duas nomeadas com magistrado ou servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento. Assevera que as nomeações estão em harmonia com o princípio da eficiência, considerada qualificação técnica.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. No mérito, busca a declaração de nulidade, mantidas as servidoras nas funções. Sucessivamente, postula seja oferecida ao impetrante a possibilidade de exonerar Edna e Gilson das funções de confiança que ocupam, viabilizando-se a conservação de Tyara e Márcia no quadro da Seção Judiciária.
    O ministro Gilmar Mendes, presente o artigo 38, inciso I, do Regimento Interno, deferiu a medida acauteladora.
    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações.
    A União interpôs agravo, contraminutado.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo deferimento da ordem, ausente subordinação hierárquica considerados os parentes.
    2. O mandado de segurança visa a defesa de direito líquido e certo de cidadão. É o que previsto nos artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e 1º da Lei nº 12.016/2009.
    Juiz federal, ainda que diretor do foro, não tem legitimidade para opor-se considerada decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre requisição de servidores. 
    3. Nego seguimento a este mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília – residência –, 4 de dezembro de 2020, às 11h10.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator